Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-46.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO N. 1000496-46.2018.8.11.0051
APELANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
APELADO: DIVINO FERREIRA DA CUNHA E OUTROS
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO PARADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O estabelecimento comercial que oferece os serviços de estacionamento responde pelos danos causados em suas dependências, porquanto responsável pela guarda e vigilância (Súmula n° 130/STJ). É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a data da citação. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-46.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 537.373.691-00 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA NOVAES FERREIRA DA CUNHA - CPF: 395.079.041-15 (APELADO), CLEUMAR NOVAIS DE ALMEIDA - CPF: 020.092.211-41 (APELADO), ADRIANE NOAVES BORGES - CPF: 015.781.901-93 (APELADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000496-46.2018.8.11.0051

APELANTE
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO
:
DIVINO FERREIRA DA CUNHA E OUTROS

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por SDB Comércio de Alimentos Ltda.

AÇÃO: Indenização por Dano Moral e Material (cód. 12938)
, proposta
por Divino Ferreira da Cunha,
Maria de Fatima Novaes Ferreira da Cunha, Cleumar Novais de Almeida e Adriane Novaes Borges, em face de SDB Comércio de Alimentos Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Campo Verde):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida a pagar a quantia de
R$ 57.000,00, correspondente ao preço do veículo subtraído, corrigido monetariamente pelo INPC, com juros moratórios legais, ambos desde a data do fato, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: sustenta a ausência de responsabilidade pelo furto do veículo no estacionamento de seu estabelecimento, porque no local não houve indícios de ter havido ilícito que pudesse ser evitado, bem assim que não há a obrigatoriedade legal, de sua parte, de manter armazenadas as imagens das câmeras de segurança.

Aduz que não houve falha na prestação de serviço, que a guarda e fiscalização intensiva de veículos não faz parte de sua atividade comercial, pois possui um estacionamento aberto e sem cancelas, ou tickets de controle de entrada e saída, e, ainda, que não se aplica a Súmula 130 do STJ ao caso concreto.

Alega que os demandantes não comprovaram fatos constitutivos do seu direito, porquanto não demonstrou que o veículo estava devidamente trancado e de posse da chave.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, requer que a incidência dos juros e da correção monetária seja do arbitramento, ou ainda que o termo inicial para fluência dos juros de mora seja a partir da citação.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida (Id. 41116961).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020